Tribunal: TJES
Processo: 5002332-37.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002332-37.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE DO NASCIMENTO SANTOS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14675099) opostos por LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 14562707), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto deixou de analisar a prova documental constante nos autos acerca da negativação preexistente da autora (ID 13132644), com reflexos diretos na incidência da Súmula 385/STJ. Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à tese de excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, juridicamente sustentada com base no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 , isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)